Tribunal: STF
Processo: RE 1361233
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (EDITAL Nº 172/2004). PRELIMINAR DE INÉPCIA AFASTADA. RAZÕES RECURSAIS QUE RESPEITAM O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUDICIAL DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. TESE ESTATAL NÃO VENTILADA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CONCURSO PÚBLICO. TESE DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 655265/DF). DATA DA POSSE COMO CRITÉRIO MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. EXISTÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 39, DO PLENO DESTE SODALÍCIO, A QUAL DELIMITAVA AS BASES DO CERTAME MULTICITADO. CANDIDATA QUE NÃO POSSUÍA NA FASE EXIGIDA O LAPSO TEMPORAL DE ATIVIDADE JURÍDICA. DEVIDO RESPEITO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO TJCE E DO STJ. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE” (págs. 4-6 do documento eletrônico 23).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 25). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 37, I e 93, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal a quo, amparado no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, assim dirimiu a questão posta nos autos: 



    “[...]



    Ora, conforme expôs a própria candidata/apelada, em exordial (fls. 01/12), na data da inscrição definitiva no concurso epigrafado (edital desta fase datado de 14/04/2005) ainda não havia implementado a referida exigência, uma vez que ingressou com mandado de segurança para assegurar a sua regular participação nas etapas subsequentes e sob o albergue de medida liminar teria sido submetida à avaliação oral, bem como a prova de títulos.



    Sendo assim, como visto, o intento da recorrida não é expressão de um direito cristalino e certo, mas sim pretensão contra legem, pois contrária ao que expressamente determina o inciso I do art. 93 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n.° 45/2004, bem como a alínea "b" do § 1° do art. 58 da Resolução n.° 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça. 



    [...]



    Ademais, o edital de abertura do concurso público a que se submeteu a recorrida, apesar de ter sido publicado em 25/11/2004 (edital nº 172/2004 – TJCE), ou seja, antes da emenda constitucional nº 45, que entrou em vigor em 31/12/2004, e alterou o dispositivo constitucional supra, passando a exigir para o ingresso na carreira da magistratura, o mínimo, três(03) anos de atividade jurídica, já possuía como fundamento a Resolução nº 39, do pleno deste sodalício, do datada de 25 de novembro de 2004, publicada no DJ nº 222, de 26 de novembro de 2004, a qual delimitava as bases do certame multicitado, definindo, inclusive o momento da comprovação da prática jurídica, que seria a inscrição definitiva (3ª fase do concurso), bem como o tempo de atividade de no mínimo 3 (três) anos, conforme o art. 25, §1º, IV, da referida norma, 



    [...]



    Assim, diante do silêncio da Constituição Federal, à época do referido certame, com relação ao momento da comprovação do requisito para investidura no cargo, bem como do tempo de 03 (três) anos de prática, a norma editalícia fora fundamentada em resolução deste tribunal, que possui autonomia administrativa para regulamentar a sua organização, bem como a realização dos concursos públicos para provimentos de cargos a ele inerentes.



    [...]



    Voltando-se para o exame do caso concreto, vislumbro que a candidata, ora apelada, tornou-se bacharela em direito em 29 de abril de 2004, conforme diploma de conclusão da sua graduação na Universidade Federal do Ceará, colacionado aos autos à fl. 38, de modo que em 14 de abril de 2005, data do edital de convocação para a inscrição definitiva, não poderia comprovar que possuía sequer 1 (um) ano completo de atividade jurídica, deixando de cumprir assim, um dos requisitos para investidura no cargo em questão” (págs.11-12 do documento eletrônico 23, grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nessa linha, destaco julgados do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.243.785-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    “DIREITO ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido para validar a eliminação no concurso público, entre outros argumentos, amparou-se na omissão pelo candidato de registro relevante sobre sua vida pregressa. 



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente,observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.270.660-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.113.000-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.092.856-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 794.670-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator